Tribunal: TJDFT
Processo: 0733903-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0733903-47.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JONATHAN BASTOS NERIS AUTORIDADE: JUIZO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JONATHAN BASTOS NERIS, preso em flagrante no dia 24 de fevereiro de 2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por ocasião da realização da audiência de custódia. Informa o impetrante que, em 09/03/2022, foi recebida a denúncia em desfavor do paciente. O paciente foi regularmente citado e ofereceu resposta à acusação em 22/03/2022. Audiência de instrução foi realizada em 18/05/2022. Alegações do Ministério Público apresentadas no dia 03/06/2022, e da Defesa no dia 07/06/2022. Diz que os autos foram conclusos para sentença em 12/06/2022. Em 29/06/2022, foi proferida decisão pelo Juízo para regularização da representação dos réus. Aduz que a defesa imediatamente sanou a questão. Os autos foram novamente conclusos para sentença em 05/08/2022. Dia 15/08/2022, nova decisão para que a defesa ratificasse ou retificasse as alegações apresentadas, o que também foi cumprido pela defesa. Assim, em 30/08/2022, os autos foram conclusos novamente, aguardando sentença até o momento. Os autos estão pendentes de sentença desde 12/06/2022, enquanto o paciente permanece preso por aproximadamente nove meses. Alega não haver qualquer complexidade no processo, além de apontar condições pessoais favoráveis do paciente, para desclassificação do crime de tráfico para apenas usuário ou, ao menos, ser beneficiado com o tráfico privilegiado. Assevera não estarem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e que a desídia do Poder Judiciário acarreta constrangimento ilegal ao paciente, não tendo a defesa contribuído para a mora. Colaciona precedentes. Pede a concessão da medida liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, a substituição da segregação por medida cautelar diversa. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Inicialmente, consigno que os requisitos da prisão preventiva do paciente foram submetidos à análise pela 1a Turma Criminal, nos autos do HBC no 0707946-44.2022.8.07.0000. Naquela ocasião, foi ressaltada a regularidade da prisão, assim como a necessidade da sua manutenção. Por outro lado, no que se refere ao alegado excesso de prazo, não se vislumbra, por ora, manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso. Na hipótese, tem-se que o paciente foi preso em flagrante, a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Posteriormente, foi oferecida a denúncia e recebida pelo Juízo. Além disso, a audiência de instrução e julgamento já foi realizada, estando os autos, no momento, aguardando apenas a prolação de sentença, de forma que não se vislumbra, de plano, qualquer desídia na condução do processo. Destaque-se, ainda, que a instrução criminal já foi encerrada, incidindo a Súmula 52/STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Assim, ainda que o período de segregação cautelar até então suportado extrapole o prazo estabelecido, não é possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator